Tribunal: TJSP
Processo: 1087090-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR LITERALMENTE EXCERTOS DA CONTESTAÇÃO, SEM CORRELAÇÃO ESPECÍFICA COM OS PORQUÊS DO JULGAMENTO DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, II e III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.